Tribunal: STF
Processo: ARE 1484307
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado (e-Doc. 94):



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ICMS – SISTEMA DE RECOLHIMENTO – REGRA GERAL: REGIME DE CRÉDITO PRESUMIDO – REGIME NORMAL DE CRÉDITO E DÉBITO: ADOÇÃO: POSSIBILIDADE – LEGALIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO: AUSENTE. 1. A Lei Complementar nº 87/1996 (LEI KANDIR) não prevê de forma imperativa a adoção do regime normal de crédito e débito para apuração do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) como regra geral do ordenamento jurídico brasileiro. 2. Pode cada Estado-membro da Federação brasileira, no exercício de sua autonomia, estabelecer como regra geral de seu sistema tributário o regime de crédito presumido para recolhimento do ICMS, desde que observando as normas constitucionais e a legislação federal, e resguardada a garantia do contribuinte de adotar o regime normal de apuração por crédito e débito. 3. Não há ilegalidade na previsão do art. 75, XXIX do Decreto nº 43.080/2002 (RICMS), visto que garante ao contribuinte a possibilidade de adoção do regime normal de apuração do ICMS, mediante formalização de requerimento à autoridade fazendária. 



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - SISTEMÁTICA DE RECOLHIMENTO DO ICMS POR CRÉDITO/DÉBITO: REGRA GERAL - FACULDADE DO CONTRIBUINTE DE OPTAR PELO SISTEMA DE CRÉDITO PRESUMIDO: EXCEÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE - HONORÁRIOS. I - O recolhimento do ICMS pela sistemática de crédito e débito é assegurado constitucionalmente ao contribuinte, enquanto que o sistema de crédito presumido é apenas uma mera opção, não se tratando de uma regra específica e obrigatória, como determinado pela norma estadual constante no art. 75, XXIX, do RICMS/02. II - Na medida em que ‘ratio ubi eadem est, debet eadem iuris dispositivo’ (onde a razão é a mesma, a mesma deve ser a disposição do direito), tem-se que o mesmo critério previsto para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais nas ações em que dado baixo valor à causa ou cujo proveito econômico seja inestimável/irrisório deve igualmente ser utilizado para encabrestar o arbitramento desses honorários nas ações em que sobremodo elevado o valor da causa ou cujo proveito econômico seja exorbitante, ou seja, também nessas últimas ações é possível proceder à definição dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, observados o zelo do causídico, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-Doc. 132).



    Nas razões do extraordinário, a parte recorrente alega afronta ao princípio da não cumulatividade. Sustenta que, ao instituir como regra a sistemática de crédito presumido, o artigo 75, XXIX e § 12, do RICMS/MG contraria o artigo 155, § 2º, I, da Constituição Federal, que consagra a sistemática de débito e crédito para apuração do ICMS.



    Assevera que o artigo 155, § 2º, I, da CF/88 instituiu, expressamente, a sistemática de débito e crédito como método de apuração do ICMS, não estabelecendo ao contribuinte nenhuma exigência especial, como a formulação de requerimento administrativo.



    Nesses termos, pede o provimento do recurso extraordinário.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia amparado na legislação infraconstitucional e local pertinente ao caso (Lei Complementar 87/1996, Convênio ICMS nº 106/96, Lei Estadual nº 6.763/1975 e Decreto nº 43.080/2002). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula 280 desta Corte.



    Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 6.763/1975 E DECRETO ESTADUAL Nº 43.080/2002. ICMS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 15.06.2012. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir de análise restrita da legislação infraconstitucional (Lei Estadual nº 6.763/1975 e Decreto Estadual nº 43.080/2002), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo conhecido e não provido. (ARE nº 770.164/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/12/13 - grifei)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/05).



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. EXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, LC 87/96, LEI ESTADUAL 6.763/75 E RICMS 2.002. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. TRIBUTÁRIO. ICMS. MULTA DE 50% DO CRÉDITO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RE 582.461-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 05/02/10, TEMA 214). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE nº 805.431/MG – AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, Dje de 6/6/14 - grifei).



    Ressalte-se, por fim, que se revela inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se: 



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, c, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



     



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente